Tribunal: TJBA
Processo: 8015087-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015087-70.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: DOTERI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE. NÃO RECOLHIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EQUIVOCADA FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, determinou o cancelamento da distribuição do processo de execução de título extrajudicial, sob alegação de inércia do exequente quanto ao recolhimento de custas para realização de penhora online. O Apelante sustenta que a medida contraria os princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito, além de desconsiderar a natureza das custas exigidas, que não se confundiriam com as iniciais. Requer a anulação da sentença para regular prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, é cabível diante da ausência de recolhimento de custas para realização de penhora online; e (ii) se houve violação ao contraditório e à cooperação processual pela ausência de prévia intimação pessoal do exequente antes da extinção do processo. III. Razões de decidir 3. O art. 290 do CPC condiciona o cancelamento da distribuição à ausência de recolhimento das custas iniciais, o que não se verifica no presente caso. As custas exigidas se destinavam à prática de ato processual posterior, qual seja, a penhora eletrônica, o que afasta a aplicação do referido dispositivo. 4. A ausência de recolhimento de custas para diligência específica pode, quando injustificada, ensejar a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC, desde que precedida de intimação pessoal da parte exequente, conforme exige o §1º do mesmo artigo. No caso, não houve tal intimação, configurando vício que impõe a anulação da sentença. IV. Dispositivo e tese 5. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC somente é cabível quando ausente o recolhimento das custas iniciais. 2. Custas destinadas à prática de atos executivos específicos não se confundem com preparo inicial, não autorizando o cancelamento da distribuição. 3. A extinção do processo por abandono exige intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 4. Deve ser anulada a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por ausência de custas executivas, sem prévia intimação do exequente”. ____________ Dispositivos relevantes citados: CCPC, arts. 17, 485, incisos II, III e VI, e §1º; art. 700; art. 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8015087-70.2022.8.05.0001, sendo Apelante Banco do Brasil S/A e Apelados Doteri Tecnologia da Infromação Ltda e outros, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator